Tribunal: STF
Processo: RE 1396355
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado (eDOC 10, p. 6):



    Constitucional. Tributário. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Complementar Municipal n. 759/2019 de iniciativa da Câmara de Vereadores de Porto Velho que institui o “IPTU VERDE”. Desconto tributário às habitações sustentáveis. Iniciativa parlamentar. Afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei Orgânica do Município de Porto Velho. Impossibilidade de aferição de constitucionalidade por meio de controle direto. Constituição Estadual. Inconstitucionalidade Formal. Reserva de iniciativa legislativa ao Chefe do Poder Executivo. Inexistência. Vício de iniciativa afastado. Lei de natureza tributária. Inconstitucionalidade material. Alíquotas diferenciadas de acordo com o uso do imóvel. Possibilidade. Previsão acerca da regulamentação da lei pelo Poder Executivo. Constitucionalidade. Determinação de prazo para regulamentação. Ofensa ao princípio da separação dos poderes. Ação parcialmente procedente. 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 19).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 61, §1º, II, b e 84, VI, a, da Constituição Federal e ao art. 113, do ADCT. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o processo legislativo que resultou na norma impugnada se deu sem o estudo de impacto orçamentário-financeiro e, portanto, em desrespeito às exigências do art. 113, do ADCT e ao princípio da transparência. 



    O Tribunal de origem admitiu o extraordinário. (eDOC 26).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da ação direta, assim asseverou (eDOC 9, p.4):



    Ressalte-se, ainda, também, que, quanto ao escalonamento de valores, não se verifica qualquer vício material, pois além de não serem desarrazoados, após a Emenda Constitucional nº 29de 13 de setembro de 2000, o artigo 156 da Constituição Federal, passou a dispor que sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o art. 182, § 4º, II, da CF, o IPTU poderá ser progressivo em razão do valor do imóvel e ter alíquotas diferenciadas de acordo com a localização e o uso do imóvel (art. 156, §1º, I e II, da CF). 



    A partir de então a questão foi amplamente discutida no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinários n° 423.768-7/SP, acabando por ser declarada a constitucionalidade da Emenda 29/2000, que prevê a possibilidade da progressividade e alíquotas diferenciadas do IPTU, se dentro das previsões do supramencionado artigo. 



    Assim, considerando que o caso em análise versa sobre redução de alíquotas para incentivar ações e práticas de sustentabilidade, versando sobre o uso do imóvel e assegurando o cumprimento da função social da propriedade urbana, não há dúvidas de sua constitucionalidade também neste aspecto material. 



    Nas razões do recurso extraordinário, o fundamento acerca da inexistência de inconstitucionalidade material, não foi impugnado pela parte recorrente, o que atrai o óbice da Súmula 283 do STF, verbis : “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA. AGRAVO REGIMENTAL: FUNDAMENTO SUFICIENTE. SÚMUL 283. I. - Ausência do necessário prequestionamento de questões constitucionais. Incidência da Súmula 282-STF. II. - A decisão recorrida baseia-se em mais de um fundamento suficiente, e o recurso não ataca todos eles. Incidência da Súmula 283 -STF. III. - Agravo não provido.



    (AI 406152 AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ 14.02.2003).



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE PROVA. FUNDAMENTO INATACADO (SÚMULA 283). - SUBSISTENTES OS ARGUMENTOS DO DESPACHO AGRAVADO, NO TOCANTE AO PROPOSITO RECURSAL DE REEXAME DA PROVA (SÚMULA 279), E DE RESTAR INATACADO FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO (SÚMULA 283) DESCABE PROVAR O AGRAVO PARA CONFERIR VIABILIDADE AO EXTRAORDINÁRIO. - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO



    (AI 103711 AgR, Rel. Min. RAFAEL MAYER, Primeira Turma, DJ 20.09.1985).



    Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário, nos termos do artigo 932, III, do CPC.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude de se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente